Tribunal: TJBA
Processo: 8000550-33.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000550-33.2025.8.05.9000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JOILSON BISPO QUEIROZ Advogado(s): LEONARDO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCESSÃO INTEGRAL. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RENDA LÍQUIDA INFERIOR A UM SALÁRIO MÍNIMO. MÚLTIPLOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Joilson Bispo Queiroz contra decisão que concedeu apenas parcialmente os benefícios da gratuidade judiciária, reduzindo as custas iniciais para R$ 88,57, correspondente a 10% da renda líquida do autor, com possibilidade de parcelamento em 10 vezes. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar a real condição financeira do Agravante para fins de concessão integral da gratuidade da justiça, considerando sua condição de aposentado por invalidez com renda líquida substancialmente comprometida por empréstimos consignados. III. Razões de Decidir 3. A análise pormenorizada da documentação acostada aos autos revela situação de manifesta hipossuficiência econômica. O Agravante, pessoa aposentada por invalidez, possui renda líquida mensal de apenas R$ 865,70, após múltiplos descontos consignados que comprometem aproximadamente 38,7% de seu benefício previdenciário. 4. O valor líquido efetivamente recebido pelo Agravante, confrontado com o custo de vida atual e as necessidades básicas de subsistência, evidencia a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem comprometimento do mínimo existencial, restando amplamente demonstrada a situação de hipossuficiência. 5. A exigência de pagamento parcial das custas, ainda que reduzidas, quando demonstrada inequivocamente a hipossuficiência através de renda líquida inferior a um salário mínimo, configura indevida restrição ao acesso à justiça, contrariando o entendimento dominante segundo o qual pessoas com renda inferior a três salários mínimos fazem jus ao benefício integral. IV. Dispositivo e Tese 6. Recurso conhecido e provido. Reforma da decisão hostilizada para conceder ao Agravante a gratuidade integral da justiça. Tese de julgamento: "A concessão integral da gratuidade de justiça é devida quando demonstrada efetiva hipossuficiência através de renda líquida inferior a um salário mínimo, substancialmente comprometida por múltiplos empréstimos consignados, evidenciando impossibilidade de arcar com custas processuais sem prejuízo do mínimo existencial, sendo despicienda a exigência de estado de miserabilidade absoluta." __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; art. 1º, III; CPC/2015, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º; Lei nº 1.060/50, art. 4º. Jurisprudência relevante citada: Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8000550-33.2025.8.05.9000, sendo Agravante Joilson Bispo Queiroz e Agravado o Banco Santander (Brasil) S.A., acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator